Tribunal: STF
Processo: AI 226690
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que
 se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente ao
caso: alegada ofensa, que se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência mutatis mutandis, da Súmula 636